Tribunal: TJBA
Processo: 0001778-93.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001778-93.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: PAULINA RODRIGUES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO. VERBA DESTINADA AO APARELHAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. FIXAÇÃO DA VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Brumado em face de sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de suplementação alimentar e medicamentos a menor portadora de neuropatia grave e desnutrição. O ente municipal insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, alegando confusão patrimonial e aplicação da Súmula 421 do STJ, requerendo a exclusão da verba ou sua redução proporcional. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente da mesma federação ou em regime de colaboração; e (ii) qual o critério de fixação da verba honorária em demandas de direito à saúde. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), fixou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, independentemente de vinculação, dada a sua autonomia administrativa e financeira. O entendimento firmado pela Suprema Corte supera o óbice da Súmula 421 do STJ, uma vez que a verba honorária não se destina aos membros da carreira, mas sim ao fundo de aparelhamento da própria instituição. No que tange ao arbitramento do valor, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.313, definiu que, em demandas envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, considerando o zelo profissional e a natureza da causa, a fixação em 03 (três) salários mínimos revela-se adequada para remunerar o trabalho realizado sem onerar excessivamente o erário municipal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". "2. Nas causas que versem sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo 1.313 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; LC nº 80/1994; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002/RG); STJ, Tema Repetitivo 1.313; STJ, Súmula nº 421 (Superada). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000000-00.2024.8.05.0000, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO, e, como apelada, A. C. D. S. M. (Representada pela Defensoria Pública), ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, fixando os honorários advocatícios em 03 (três) salários mínimos por equidade.